Tribunal: TJDFT
Processo: 0730922-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0730922-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CEB ILUMINACAO PUBLICA E SERVICOS S.A. AGRAVADO: CELIO ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS, ELIAS RODRIGUES LOPES, JEAN RODRIGUES DA SILVA, SILVIO TADEU GONCALVES FILHO, VARDSON SOUZA CRUZ D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de concessão de tutela de urgência interposto pela CEB ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SERVIÇOS S/A – CEB IPES, em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação Declaratória de Nulidade, que deferiu o pedido dos autores, ora agravados, e determinou à agravante a apresentação dos espelhos de avaliação com indicação dos requisitos /critérios de avaliação não atendidos, a pontuação atribuída e a relação dos empregados nomeados no processo seletivo interno, nos seguintes termos (ID 103846253 dos autos de referência): “Por outro lado, Defiro em parte o pedido dos autores para determinar que as rés exibam os espelhos da avaliação dos requerentes, com a indicação dos requisitos/critérios de avaliação não atendidos, com a pontuação atribuída a cada critério avaliado, descrito no item 7 do Edital Interno Simplificado no 01/2020; e ainda a relação dos empregados que foram nomeados no processo seletivo questionado, com o espelho de correção detalhado das notas a eles atribuídas. Prazo de 15(quinze) dias.” Aduz a agravante que com o resultado do processo de privatização da CEB e a transferência do controle acionário para a iniciativa privada, houve a necessidade de criação de processo seletivo para aproveitamento de empregados para compor o quadro de funcionários da CEB Iluminação Pública e Serviços S.A. Afirma que a decisão é teratológica e viola os direitos da agravante causando enorme instabilidade jurídica nos empregados aprovados no processo seletivo interno simplificado, uma vez que já foi homologado com o número certo e determinado de empregados que migraram e que a garantia de vaga e eventual revisão classificatória importaria em ingerência do Poder Judiciário na Administração pública. Preparo recolhido. É o relato do que interessa. Decido. Inicialmente insta salientar que inexiste a alegada prevenção da 1a Turma Cível, uma vez que o agravo de instrumento distribuído àquele egrégio colegiado foi proferida em outros autos em curso noutra Vara, manejados por outros autores, estando regular a distribuição aleatória para esta Turma. A peça de insurgência encontra-se dissociada da decisão proferida e não houve concessão da liminar pretendida como afirma o agravante. Com efeito, na peça de ingresso os autores buscam a tutela de urgência para determinar que sejam mantidos nas mesmas condições que se encontravam no momento da inscrição no concurso interno e que a ré se abstenha de realizar qualquer ato que suprima sua condição de empregados, para que possam concorrer em novo certame, bem como seja a ré compelida a promover a reserva de vagas aos cargos ofertados no Processo Seletivo junto a CEB iluminação ou mesmo na Holding da Companhia, e ainda, se abstenham de promover qualquer nova nomeação ou preenchimento das vagas ofertadas. Todavia, o juízo originário indeferiu a tutela de urgência, consoante a decisão de ID 96273504 dos autos de origem. Conquanto o presente agravo se refira à decisão de ID 103846253 que versa sobre a apresentação de documentos, as razões do agravo se dirigem à tutela de urgência, que foi indeferida pelo juízo a quo, como se disse, não tendo nenhuma correspondência com a decisão atacada, levando-se a crer que tenha havido o reaproveitamento de outra peça, sem as devidas alterações e adequação ao presente caso. Dessa forma, resta evidente a ausência de interesse de agir do agravante, impondo-se o seu reconhecimento, por inexistência da utilidade e a necessidade do provimento jurisdicional. Rememore-se que o agravo de instrumento tem objeto vinculado, estando adstrito aos limites da decisão vergastada. Dito isso, há evidente ausência de interesse recursal, por falta de pressuposto intrínseco de cabimento e o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, nos termos do inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil, segundo o qual incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator